Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014313-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (EMBARGANTE), IMPORPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 76.071.984/0001-63 (EMBARGADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE PRODUTOS – INADIMPLEMENTO – DEVER DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1014313-81.2016.8.11.0041, visando suprir eventual omissão e corrigir erro material.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado incorreu em omissão, ao argumento de que, inexiste processo administrativo visando ao pagamento das notas fiscais colacionadas aos autos.

Argumenta que, inexiste medição pendente de pagamento no setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Logística, não havendo se falar em direito ao recebimento de crédito.

Assevera que, as notas fiscais representam a quantia na ordem de seiscentos e treze mil reais, de modo que, a Autora, ora Recorrida, entende fazer
jus
ao recebimento de valor excedente, em trezentos e trinta e quatro mil reais, além do contrato.

Afirma que, o carimbo e assinatura de servidor, sem data e fora no campo específico, não se presta a atestar o recebimento das mercadorias.

Alega que, não há falar em pagamento da nota fiscal no 3.309, ao fundamento de que, o Requerente teria supostamente adulterado o documento.

Aduz que atribui a assinatura nas notas fiscais, à possível conluio entre o servidor e a empresa contratada.

Defende que a Embargada não se desincumbiu do seu
múnus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e corrigir eventual erro material.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão ou erro material, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, parte dos argumentos vertidos pelo Embargante, consiste em inovação recursal, uma vez que, não ventilada em sede de razões de apelo.

De mesmo modo, o Embargante colaciona aos autos documentos, não comprovando o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Todavia, o acervo juntado mostra-se insuficiente à modificação do julgado.

Conforme consignado no aresto embargado, constatou-se a existência de carimbo e assinatura de agente de desenvolvimento econômico e social, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, no campo denominado “Reservado ao Fisco”, nas notas fiscais colacionadas ao feito.

Em que pese não se tratar do fiscal do contrato e a assinatura fora do campo específico, conclui-se pela legitimidade do recebimento das mercadorias pelo preposto do Estado.

Insurge-se ainda o Recorrente, aduzindo que a nota fiscal no 3.309 não fora quitada. Causa espécie que o devedor suscite e defenda o inadimplemento de um débito que fora reconhecido como pago. Ademais, existe documento (id. 56263527 – p. 2), atestando que a nota fiscal foi paga. Assim, reputada válida a aposição de assinatura neste documento fiscal, o mesmo entendimento deve ser aplicado às demais notas fiscais.

E consoante ressaltado, o simples fato do Estado de Mato Grosso não encontrar em seu sistema, processo administrativo visando ao recebimento dos valores referentes ao contrato, não permite concluir, por si só, que o recebimento dos valores não adimplidos seja indevido.

Como se sabe, incumbe ao Autor, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, incumbindo ao Réu, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente,
múnus
do qual não se desincumbiu o Requerido, ora Embargante.

Assim, permanece incólume o disposto no aresto embargado, no sentido de que, o valor devido seja apurado em sede de liquidação de sentença, devidamente atualizados pelos consectários legais, decotando-se valores pagos administrativamente, observada a prescrição quinquenal.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023